Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0728119-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo agravado contra Aline Rosa de Oliveira - ME, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, indeferiu a produção de provas em audiência e reconheceu o grupo econômico composto por Aline Rosa de Oliveira - ME, Comercial Brasília de Plásticos Ltda - EPP e Valmira de Oliveira - ME (empresária individual), em relação às quais deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para o alcance de bens de Altamiro de Oliveira, de Altamiro de Oliveira Júnior, de Waldilândia Rosa Leite e de Valmira de Oliveira, para a satisfação do crédito excutido nos autos do processo originário. Os agravantes informam que o agravado afirmou existir grupo econômico em razão da pessoa Altamiro de Oliveira (primeiro agravante), patriarca da família, possuir poderes para gerir e administrar as empresas coligadas, na condição de procurador. Relatam que o agravado afirmou que a sócia gestora da empresa devedora originária sustenta elevado padrão de vida, contrário ao patrimônio da empresa, o que constituiria pressuposto para admissão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por comprovação de confusão patrimonial. Sustentam que os argumentos dispostos no incidente de desconsideração se prestam a justificar a existência de grupo econômico entre as empresas coligadas, mas não demonstram desvio de finalidade ou confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Relatam que o agravado procurou demonstrar a vinculação entre as empresas com cópia dos contratos sociais em que Aline Rosa de Oliveira-ME, Comercial Brasília de Plásticos Ltda-EPP e Valmira de Oliveira-ME teriam outorgado procuração pública para Altamiro de Oliveira, conferindo-lhe poderes amplos e gerais para gerência administrativa. Afirmam que, na presunção do agravado, os ora agravantes, na condição de sócios das empresas, em conjunto com o próprio Sr. Altamiro de Oliveira (outorgado e procurador), deveriam ser responsáveis, individualmente, pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica Aline Rosa de Oliveira - ME. Alegam que, apesar de ter sido apresentado como gestor oculto das empresas, o primeiro agravante detinha poderes para auxiliar exclusivamente na resolução de questões pontuais em que seus filhos pudessem precisar da ajuda de alguém mais experiente. Frisam que o primeiro agravante foi diagnosticado com doenças de Parkinson e Alzahimer, e há muito tempo não exerce o ofício, por estar completamente impossibilitado de realizar qualquer atividade laboral. Afirmam, contudo, que não deixou de ser procurador das respectivas empresas. Sustentam não estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que, ao contrário do que afirmou o Juízo de Primeiro Grau, não demonstra desvio de finalidade a indicação de terceiro para a gestão da empresa. Afirmam inexistir qualquer indicativo de que o apontamento de parente para exercer o cargo de sócio administrador de empresa na qual já exerce atividade de gestor constitua desonra com os compromissos firmados com os credores. Alegam que a prova dos autos demonstra que o gestor, genitor do contratante, era a pessoa mais capacitada para exercer o ofício à época. Argumentam que, ainda que fosse possível presumir que fotos de redes sociais refletem a realidade de status social, inexiste qualquer paralelo que vincule a aquisição dos respectivos bens à confusão patrimonial pretendida. Afirmam que, ainda que fosse o caso, a menção diz respeito à sócia Aline Rosa de Oliveira, que não foi incluída no polo passivo da lide. Alegam que, para comprovar a alegada confusão patrimonial, deveria ter sido provado: i) o cumprimento repetitivo de obrigações do sócio ou do administrador pela pessoa jurídica, ou vice-versa; ii) a transferência de ativos ou passivos sem efetiva prestação; iii) outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Afirmam, contudo, que nada fora provado. Defendem que a insolvência da pessoa jurídica e a não insolvência da pessoa física não pressupõem desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alegam que, para que fosse possível o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na alegação de desvio de finalidade, é imprescindível a prova nos autos de que a suposta tese de indicação de terceiro para a gestão teve o propósito de lesar credores, o que afirmam não ter sido demonstrado. Concluem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ter sido julgado improcedente. Argumentam que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência ou não localização de patrimônio passível de constrição não é condição para instauração e acolhimento de desconsideração de personalidade jurídica, por ser necessário o preenchimento das condições previstas no art. 50 do Código Civil. Pedem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o deferimento da medida liminar para antecipar a tutela recursal com a suspensão da pretensão executória até o julgamento de mérito do presente recurso. Em relação ao mérito, pedem o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do alcance de bens dos sócios gestores das empresas apontadas. Preparo regular (ID 13400789). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os agravantes não preenchem os requisitos necessários à concessão da liminar requerida. O processo executivo em trâmite no Juízo de Primeiro Grau teve origem em ação monitória proposta pelo agravado em março do ano 2013, no qual afirmou ser credor de Aline Rosa de Oliveira-ME, da quantia equivalente - na época - a R$ 95.609,63 (noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e sessenta e três centavos) – ID 13400767, p. 9-10. Em sentença, o mandado monitório inicial foi convertido em título executivo judicial aos 23/01/2015, e o agravado requereu sua execução nos próprios autos no mês de dezembro do ano 2015 (ID 13400767 – p. 147-148). Desde então, o credor/agravado busca o adimplemento dos valores devidos por Aline Rosa de Oliveira – ME, sem sucesso. É cediço que a desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil)[1]. É cediço igualmente que o inadimplemento da pessoa jurídica, a dificuldade na localização de bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração[2]. No presente caso, contudo, o Juízo de Primeiro Grau, além de ter reconhecido a existência de grupo empresarial, descreveu fatos que indicam o abuso da personalidade jurídica da empresa executada. Confira-se: No caso, a parte autora afirma que ao realizar pesquisas para localização de bens em nome da devedora encontrou instrumentos de mandato (procurações) outorgados pela pessoa natural e jurídica de ALINE ROSA DE OLIVEIRA em favor de ALTAMIRO DE OLIVEIRA. Já a sociedade empresária COMERCIAL BRASÍLIA teria outorgado mandato a ALINE ROSA DE OLIVEIRA, enquanto a pessoa jurídica de VALMIRA DE OLIVEIRA-ME teria outorgado mandato a ALTAMIRO DE OLIVEIRA. De fato, os documentos de id’s no 39496820 (pág. 4/5) revelam que ALINE ROSA DE OLIVEIRA tornou-se empresária individual em 22/8/2.000. Na sequência, em 4/10/2.000, ela outorgou mandato a ALTAMIRO DE OLIVEIRA, seu genitor, para que ele administrasse a pessoa jurídica com amplos poderes de administração perante entes públicos e privados. Por si e por intermédio do mandatário, ALINE ROSA DE OLIVEIRA arrendou a pessoa jurídica a WOLMER JULIO DE FARIA (id no 39497018; pág. 16). Em relação a COMERCIAL BRASÍLIA DE PLÁSTICOS, seu contrato social traz como sócios as pessoas de ALTAMIRO DE OLIVEIRA e WALDILÂNDIA ROSA LEITE (id no 39497023, pág. 5/9), situação que perdurou até 14/10/2.010, quando ambos foram substituídos por ALTAMIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR e AURELINA DE ANDRADE MARTINS (id no 39497023, pág. 24). A outorga de mandato para ALINE ROSA DE OLIVEIRA administra-la ocorreu por ato subscrito por ALTAMIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR, em 23/4/2.014 (id no 39497009, pág. 17), conferindo-lhe amplos poderes de gestão da sociedade, a exemplo do mandato que ela outorgou a ALTAMIRO DE OLIVEIRA. Por derradeiro, também a pessoa jurídica de VALMIRA DE OLIVEIRA-ME outorgou mandato ao sócio primitivo da COMERCILA BRASÍLIA DE PLÁSTICOS, ALTAMIRO DE OLIVEIRA (id no 39497009, pág. 19). Ao que extrai dos autos, pessoas jurídicas e sociedade empresária foram instituídas e mantidas sob o mesmo núcleo familiar, com outorga de mandatos cruzados como forma de confundir terceiros, quanto à identificação de quem realmente seja o titular dessas pessoas jurídicas, e dificultar a localização de bens de ALINE ROSA DE OLIVEIRA-ME. No ponto, chama à atenção do fato que a empresária individual ALINE ROSA mantinha atividade empresarial própria, mas decidiu outorgar amplos poderes de gestão a ALTAMIRO DE OLIVIEIRA poucos meses após obter o registro de empresária, denotando assim sua indisposição para explorar a atividade econômica a que se lançou. Nada obstante, tornou-se mandatária da sociedade empresária COMERCIAL BRASÍLIA, assumindo diversos e amplos poderes de gestão, o que denota o intento de afastar-se da responsabilidade direta de seus atos perante credores, já que não administrava a empresa em seu nome, mas assim o fazia com a empresa criada por seu genitor e transferida a seu irmão. À vista da prova dos autos, forçoso concluir que ALINE ROSA DE OLIVEIRA-ME, COMERCIAL BRASÍLIA DE PLÁSTICOS LTDA-EPP e VALMIRA DE OLIVEIRA-ME – EMPRESÁRIA INDIVIDUAL mantinham-se sob única direção econômica, a cargo de VALMIRO DE OLIVEIRA. A par disso, tinham em comum como atividade empresarial principal a “fabricação de embalagens de material plástico”, conforme documentos de id’s no 39497009 (pág. 14) e no 39497018 (págs. 15 e 18), o que permite o reconhecimento do grupo empresarial. A desconsideração da personalidade jurídica deriva do fato de que incorre em desvio de finalidade a pessoa jurídica que “terceiriza” sua gestão e a concentra em mãos de parente e sócio administrador de empresa do mesmo ramo, deixando de honrar os compromissos com seus credores. Corrobora, ainda, para o reconhecimento do desvio de finalidade a publicação de fotos da empresária individual em redes sociais na posse de bens pomposos e de sua presumida titularidade, cuja titularidade não foi impugnada em contestação. Em síntese, presentes os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se o direcionamento de atos constritivos aos sócios das empresas que compõem o grupo econômico, a reboque do que já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Distintamente, portanto, do que defendem os agravantes, não se trata apenas do reconhecimento da existência de grupo econômico, mas também da existência dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abuso de personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil, e que se são suficientes para que, com a Desconsideração da Personalidade Jurídica, uma empresa responda pelas dívidas das outras. Nos termos do art. 50, §1°, do Código Civil, o desvio de finalidade consiste na “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.” A confusão patrimonial se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios (art. 50, §2°, do Código Civil[3]). No presente caso, os documentos juntados aos autos indicam que as empresas Comercial Brasília de Plásticos e Valmira de Oliveira-ME fazem parte de grupo econômico constituído também pela empresa executada (Aline Rosa de Oliveira-ME). Restou demonstrada a comunhão ou a conexão de negócios entre as referidas empresas, cuja atividade principal consiste na fabricação de embalagens de material plástico, e que estas são geridas e administradas pelos membros da mesma família. O agravado comprovou (conforme firma de declaração mercantil individual) que a empresa executada estava sediada no mesmo endereço da empresa Comercial Brasília de Plásticos e tinha as mesmas atividades desta (ID 13400767, p. 306). Demonstrou que a empresa executada iniciou suas atividades em 10/08/2000, quando sua titular (Aline Rosa de Oliveira) tinha 18 (dezoito) anos, e que 2 (dois) meses após o início de suas atividades, ela outorgou procuração a seu genitor (Altamiro de Oliveira) para gerir e administrar a empresa em questão (ID 13400767, p. 308). Em relação à empresa Comercial Brasília de Plásticos, Altamiro de Oliveira Júnior (irmão de Aline Rosa de Oliveira) outorgou mandato a esta, por meio do qual lhe conferiu amplos poderes de gestão da sociedade (ID 13400767, p. 309). Em relação à empresa Valmira de Oliveira – ME, verifica-se que está sediada no mesmo lugar em que as demais, realiza a mesma atividade principal e é titularizada pela tia de Aline Rosa de Oliveira, mas quem a dirige é Altamiro de Oliveira, conforme procuração a ele outorgada com poderes de gestão e administração (ID 13400767, p. 311). Observa-se que o agravado, ao requerer a citação da empresa Aline Rosa de Oliveira-ME, informou que esta atendia pelo nome Comercial Brasília de Plásticos. Infere-se, diante das diversas outorgas de mandato realizadas pelos sócios, que conferiam aos membros da família - especialmente ao Sr. Altamiro de Oliveira -, amplos poderes de administração, o intuito de confundir os credores acerca da titularidade das referidas empresas e de dificultar a localização de bens da executada. Observa-se tanto a constituição de outras pessoas jurídicas pelos membros da mesma família quanto o esvaziamento do patrimônio da empresa executada, que não pagou as dívidas por ela contraídas. Não restou comprovado, como alegam os agravantes, que os poderes outorgados a Altamiro de Oliveira se restringiam a auxiliar a resolução de questões pontuais. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou em diversas ocasiões acerca da possibilidade de atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal[4]. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES. POLO PASSIVO. FALTA DE INTERESSE. ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. PREENCHIDOS. GRUPO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Verifica-se nos autos principais que um dos requeridos já fora devidamente citado para se manifestar nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em tramitação no Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília. 1.1. Assim, em princípio, o presente feito não afeta a parte, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo da lide. 2. Rejeitada a alegação de incompetência absoluta considerando que as partes são diversas entre o presente feito a ação que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 3. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 4. Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, para se caracterizar a existência de grupo econômico é preciso demonstrar a coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 5. Diante da impossibilidade de satisfação do crédito da parte exequente, revela-se adequado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. 6. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse acolhida. Preliminar de incompetência absoluta afastada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1194958, 07059476120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente e próprio deste momento processual incipiente, concluo que os argumentos dos agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. [2] Acórdão n.1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. [3] § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. [4] AgInt no AREsp 491.300/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019.